Tribunal: TJPA
Processo: 0817326-36.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0817326-36.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N.º
0817326-36.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: Juízo de Direito da
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua-PA.

SUSCITADO: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA.

Interessado: Franklin Willian Marechal Saunders Júnior.

Processo em referência: 0824110-79.2022.8.14.0006.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
JUIZ CONVOCADO
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.

CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua-PA, diante da declinação de competência feita pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos do processo em que Franklin Willian Marechal Saunders Júnior é investigado pela prática do crime de maus-tratos contra seus filhos menores, H. M. dos R. S. e F. W. M. S., com pedido de medidas protetivas de urgência. O Juízo criminal entendeu que, diante da condição das vítimas, a competência seria da Vara da Infância e Juventude, enquanto esta, em sentido oposto, alegou que sua atribuição está restrita aos casos em que a criança ou adolescente figure como autor do ato infracional, e não como vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar medidas protetivas de urgência e eventual persecução penal relativa ao crime de maus-tratos cometido contra crianças, em contexto de violência doméstica: se a Vara da Infância e Juventude ou a Vara Criminal comum da Comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A competência da Vara da Infância e Juventude não decorre unicamente da condição etária da vítima, sendo necessária a existência de ato infracional praticado por menor ou de questões cíveis relativas à proteção integral, conforme arts. 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4.

A infração penal comum, como o crime de maus-tratos, mesmo que tenha como vítimas crianças ou adolescentes em situação de violência doméstica, deve ser processada e julgada pela vara criminal comum, na ausência de vara especializada para crimes contra menores.

5.

A Lei nº 13.431/2017, ao estabelecer mecanismos de escuta e proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, não altera a competência material dos órgãos jurisdicionais, tampouco transfere ao juízo da infância e juventude a atribuição para julgar infrações penais praticadas contra menores.

6.

A Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) reforça a necessidade de repressão penal à violência doméstica contra crianças, mas também não estabelece a competência da Vara da Infância e Juventude, salvo se houver criação de vara especializada com essa finalidade, o que não se verifica na Comarca de Ananindeua.

7.

Medidas protetivas de urgência, embora possuam natureza híbrida, decorrem de situação penal e, portanto, devem ser analisadas pelo juízo criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Conflito conhecido e dirimido, para fixar a competência do Juízo Suscitado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA.

Tese de julgamento
:

1.

A Vara da Infância e Juventude não tem competência para processar e julgar crimes comuns praticados contra crianças e adolescentes, salvo quando houver previsão legal específica ou vara especializada para tais delitos.

2.

A natureza penal da conduta e das medidas protetivas de urgência atrai a competência da vara criminal comum, mesmo quando as vítimas sejam menores de idade.

3.

A Lei nº 13.431/2017 e a Lei nº 14.344/2022 não alteram a competência jurisdicional das varas da infância e juventude para apuração de crimes comuns, salvo quando houver vara especializada para tais delitos.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 114, I; ECA, arts. 98 e 148; Lei nº 13.431/2017, art. 6º; Lei nº 14.344/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PB, Conflito de Jurisdição nº 0803627-48.2024.8.15.0000, Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, j. 26/04/2024; TJ-SP, Conflito de Jurisdição nº 0044357-65.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sulaiman Miguel, j. 15/02/2024; TJ-GO, Conflito de Jurisdição nº 5142941-56.2023.8.09.0000, Rel. Des. Denival Francisco da Silva, publicação: 18/11/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do
Juízo Suscitado
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua-PA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da mesma Comarca, o qual declinou de sua competência para processar e julgar o feito.

Consta dos autos que o presente conflito teve origem em procedimento de apuração de Medidas de Proteção em favor de menores, no qual figura como investigado Franklin Willian Marechal Saunders Júnior, acusado da prática do crime de maus-tratos, nos autos do processo nº 0824110-79.2022.8.14.0006, em desfavor das vítimas menores H. M. dos R. S. e F. W. M. S.

O Juízo suscitado, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, mediante decisão datada de 22/11/2022, declarou-se incompetente para o processamento do feito, com fundamento no art. 6º da Lei nº 13.431/2017, bem como nos arts. 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando a remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude, conforme documento de ID 82222016.

Em contrapartida, o Juízo suscitante, da Vara da Infância e Juventude da mesma Comarca, após manifestação da Promotoria de Justiça Criminal, suscitou o presente conflito (ID 108262209), sustentando que a competência daquela Vara Especializada não decorre unicamente da condição da vítima ser criança ou adolescente, mas sim da situação de esta figurar como autora do ato infracional, razão pela qual determinou a remessa dos autos a esta Corte para dirimir o conflito.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do conflito e por sua “improcedência”, com o consequente retorno dos autos à 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, conforme parecer constante no ID 23112473.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

Nos termos do art. 114, inciso I, do Código de Processo Penal, “haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso”.

Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia restringe-se à definição do juízo competente para o processamento e julgamento de medidas protetivas de urgência em favor das vítimas H. M. dos R. S. e F. W. M. S., ambas menores de dezoito anos, em razão da suposta prática do crime de maus-tratos atribuído a Franklin Willian Marechal Saunders Júnior.

Cuida-se, em tese, de situação de violência doméstica e familiar praticada pelo genitor, sendo presumida a vulnerabilidade das vítimas em razão de sua idade.

Considerando a conduta imputada, a natureza do delito e a condição das vítimas, assiste razão ao Juízo Suscitante — Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua/PA — ao reconhecer sua incompetência para processar e julgar o feito. Embora se trate de vítimas adolescentes, a competência, no caso concreto, é da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, por se tratar de infração penal comum praticada contra menores, o que, por si só, não atrai a competência da vara especializada.

A Lei nº 14.344/2022 introduziu institutos voltados à prevenção e repressão da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Contudo, o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre a competência infracional e cível da Vara da Infância e Juventude, não abrangendo a apuração de infração penal comum.

Assim, a mera condição etária da vítima não é suficiente para firmar a competência da Vara da Infância e Juventude, sendo necessário que a criança ou o adolescente figure como autor do ato infracional. A competência da vara especializada está vinculada à atuação do menor como agente da infração, não como vítima.

Ainda que as medidas protetivas de urgência possuam natureza híbrida, prevalece seu caráter penal, atraindo a competência do juízo criminal comum. Dessa forma, o Juízo da Vara da Infância e Juventude não detém atribuição para processar pedidos e eventual ação penal decorrente dos fatos noticiados, os quais se inserem na esfera da jurisdição penal ordinária.

Ademais, ressalvada a existência de vara especializada, não há previsão legal de atribuição da Vara da Infância e Juventude para processar crimes comuns praticados contra crianças e adolescentes. A simples qualidade da vítima, portanto, não configura critério suficiente para firmar a competência daquela unidade judiciária.

Colacionam-se, nesse sentido, precedentes dos tribunais estaduais:

TJ-PB - Conflito de Jurisdição: 08036274820248150000, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, publicado em 26/04/2024;

TJ-SP - Conflito de Jurisdição: 0044357-65.2023.8.26 .0000 Jales, Relator.: Sulaiman Miguel, Data de Julgamento: 15/02/2024, Câmara Especial, Data de Publicação: 15/02/2024;

TJ-GO - Conflito de Jurisdição: 51429415620238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des. Denival Francisco da Silva, Seção Criminal, Data de Publicação: 18/11/2023.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto
,
conheço do conflito e o dirimo, fixando a competência do Juízo Suscitado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA,
para o processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025